Tribunal: TCU
Processo: 028.992/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada por Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Gilberto Amaro Comazzetto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Caçador/SC, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa a recursos transferidos ao Município de Caçador/SC pelo Fundo Nacional de Assistência Social, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, e no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Caçador/SC, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares as contas de Gilberto Amaro Comazzetto, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: DATA VALOR (R$) 28/2/2014 2.621,69 28/2/2014 7.212,04 12/3/2014 84,00 28/3/2014 2.753,50 28/3/2014 12.126,83 5/5/2014 4.325,49 5/5/2014 6.131,74 19/5/2014 593,17 5/6/2014 1.300,39 5/6/2014 6.848,54 6/6/2014 388,95 6/6/2014 595,00 6/6/2014 694,80 20/6/2014 2.922,00 25/6/2014 4.067,03 3/7/2014 1.328,03 3/7/2014 847,70 3/7/2014 3.255,66 3/7/2014 6.934,42 12/8/2014 1.209,60 27/10/2014 193,61 3/12/2014 27,70 3/1/2014 82,62 12/2/2014 3.280,80 12/2/2014 9.157,95 28/2/2014 3.676,71 28/2/2014 9.538,98 12/3/2014 84,00 28/3/2014 5.494,68 28/3/2014 8.496,67 14/4/2014 63,64 14/4/2014 30,00 24/4/2014 1.719,50 5/5/2014 4.477,49 5/5/2014 9.831,11 19/5/2014 979,64 19/5/2014 170,43 19/5/2014 306,22 5/6/2014 4.670,90 5/6/2014 8.612,98 12/8/2014 15.649,00 29/9/2014 5.001,83 29/9/2014 10.005,54 19/11/2014 15.000,00 24/11/2014 2.027,52 18/12/2014 9.996,00 22/12/2014 2.580,00 22/12/2014 1.862,00 30/12/2014 15.000,00 9.3. aplicar ao responsável multa no valor no valor de R$ 35.000,00, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao cofre do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar igualmente, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência ao Município de Caçador/SC que é vedada a realização de despesas, com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, repassados pela União na modalidade fundo a fundo, destinadas ao pagamento de serviço de telefonia prestado à prefeitura municipal ou de diárias de servidores ou terceirizados; 9.7. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina; 9.8. notificar os responsáveis e o Fundo Nacional de Assistência Social a respeito deste acórdão.